Tribunal: STF
Processo: ARE 1260690
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por mim proferida, ao apreciar o agravo, não conheceu do recurso extraordinário deduzido pela parte ora embargante.
    Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de vícios a que se referem os arts. 619/620 do Código de Processo Penal e o art. 337 do RISTF.
    Os embargos de declaração, como se sabe, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem na decisão impugnada. Essa modalidade recursal só permite o reexame do ato decisório embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionado a afastar as situações de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição e a complementar e esclarecer o conteúdo da decisão proferida (RTJ 191/372- -373 – RTJ 194/325-326, v.g.).
    Desse modo, a decisão recorrida – que aprecia, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica – não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização:
    “Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado (art. 337 do RISTF).
    Embargos rejeitados.”
    (RTJ 134/1296, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    – Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente,  a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.  A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o ordenamento positivo (CPP, art. 620; RISTF, art. 337), autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.”
    (RHC 79.952-ED/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O exame dos autos evidencia que a decisão ora embargada apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise se apresentava cabível, não havendo, por isso mesmo, qualquer vício a corrigir, mesmo porque os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto do presente recurso revelavam-se plenamente suficientes para desautorizar a pretensão jurídica deduzida pela parte embargante, tanto que o recurso extraordinário por ela interposto foi considerado manifestamente inadmissível.
    A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da razão mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Cumpre acentuar, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da legislação que inclui na esfera de atribuições do Relator a competência para negar trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando incabíveis, estranhos à competência desta Corte, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175 – RTJ 173/948, v.g.).
    Impende assinalar, na linha da orientação que venho de mencionar, que eminentes Juízes desta Suprema Corte têm decidido, monocraticamente, os embargos de declaração opostos em matéria penal, quando não preenchidos os pressupostos de embargabilidade, a que se referem os arts. 619/620 do Código de Processo Penal e o art. 337 do RISTF (AI 738.257-ED/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – AI 859.075-ED/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – ARE 713.736-ED/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 832.504-ED/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 86.579-ED/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 88.086- -ED/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 94.815-ED/BA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.).
    Essa visão do tema – que bem reflete a diretriz jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal – foi exposta, de modo claro, por GUILHERME DE SOUZA NUCCI (“Código de Processo Penal Comentado”, p. 1.173, item n. 15, 13ª ed., 2014, Forense) no sentido de que “é admissível que o relator indefira os embargos de declaração liminarmente, quando de manifesta improcedência o alegado pela parte” (grifei).
    Nem se alegue que esse preceito legal implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Cumpre assinalar, ainda, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), em virtude da ausência de conversão das penas privativas de liberdade em penas restritivas de direitos, que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora agravante, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Cabe destacar, finalmente, a improcedência da alegação das partes ora embargantes que assim dizem “(...) De outra banda, vale frisar que de acordo com a certidão de objeto e pé acostada nos autos cf. e-STJ fls. 961/967 (anexo. 01), os Embargantes permaneceram 6 (seis) e 5 (cinco) meses, respectivamente, segregados em regime cautelar fechado – antes de conquistarem a revogação da prisão preventiva –, lapso temporal que, diante da pena final aplicada, já possibilita a progressão ao regime aberto, de modo que não se mostra razoável submetê-los ao encarceramento até que o Juízo da execução analise o requisito subjetivo dos referidos benefícios”.
    Essa pretensão, nos termos em que exposta, não se revela suscetível de conhecimento, pois a matéria em questão constitui tema estranho ao objeto da controvérsia suscitada em sede recursal extraordinária.
    Cumpre advertir, neste ponto, na linha da orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que o recurso extraordinário apenas deve ser apreciado nos estritos limites temáticos em que a controvérsia constitucional haja sido examinada pelo Tribunal “a quo”, sem possibilidade de aplicação do princípio “jura novit curia” (RTJ 173/335, Rel. Min. CELSO DE MELLO):
    “Não se aplica ao julgamento do recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, o princípio ‘jura novit curia’.”
    (RTJ 147/994-995, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “No exame do recurso extraordinário, no Supremo Tribunal Federal, não é aplicável o princípio ‘jura novit curia’ (…).”
    (RE 99.978-ED/PR, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – grifei)
    Isso significa, portanto, que a atividade jurisdicional desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, apresenta-se essencialmente limitada pela matéria constitucional, desde que esta, além de suscitada nas razões recursais deduzidas pela parte recorrente (RTJ 90/516, v.g.), tenha sido efetivamente prequestionada (debatida, portanto, de modo expresso, pelo acórdão recorrido).
    Somente os temas de direito constitucional versados no acórdão impugnado (e igualmente veiculados no recurso extraordinário interposto) revelar-se-ão suscetíveis de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento, no entanto, não poderá “exceder os limites da devolução, apreciando questões não ventiladas na decisão recorrida (...)” (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO E ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 298, item n. 196, 1996, RT).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando a competência do Relator para examinar a própria admissibilidade de recursos deduzidos pela parte interessada, não conheço, por manifestamente incabíveis, dos presentes embargos de declaração, e indefiro o pedido de concessão de “habeas corpus” de ofício.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator